Tribunal: TJES
Processo: 0020774-60.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Quebra do Sigilo Telefônico
Data de julgamento: 2024-04-04

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0020774-60.2016.8.08.0012

APELANTE
S
:
WILLIAM PRATTI, FERNANDO HENRIQUE FIGUEIREDO DOS SANTOS, ANDREA DOS SANTOS ROSA PRATTI, CLEYTON DOS SANTOS BERNARDO, GEOVANI MORAES DE OLIVEIRA, WILLIAN DOS SANTOS SILVEIRA, EVERTON OLIVEIRA DOS SANTOS, KEROLAYNE PRATT DOS SANTOS E BRENNER DE SOU
ZA

APELADO/APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONHECIDO E PROVIDO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E CONHECIDOS E DESPROVIDOS OS RECURSOS INTERPOSTOS PELAS DEFESAS.

1.

D
eve
de ser rejeitada a tese defensiva
de nulidade da interceptação telefônica
, eis que observados todos os trâmites legais para a produção da prova em comento, assim como não houve demonstração de prejuízo concreto para as defesas dos apelante
s.

2.

A autoria e a materialidade dos referidos crimes restaram cabalmente demonstradas pelos autos do Procedimento Investigatório Criminal (PIC) nº 007/2014 de fls. 23/613 e da medida cautelar de interceptação telefônica nº 0005351-31.2014.8.08.0012 (em apenso).

De tal modo, impossível o atendimento do pedido de absolvição formulado, uma vez que os elementos colhidos no decorrer da instrução do presente feito são robustos, contundentes e bastantes para respaldar a condenação.

3
.

R
estou evidenciada a prática pelos apelantes William Pratti, Brenner, Andrea, Cleyton do crime previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/06, sendo suficientes as provas apontadas. O mesmo se vislumbra a respeito do cometimento do delito disposto no art. 35 da Lei Antidrogas pelos apelantes apontados, e, ainda, pelos recorrentes Fernando, Geovani, Willian dos Santos e Felipe.

3
.
No caso vertente, verifica-se que a exasperação das reprimendas primárias impostas ao acusado William Pratti (artigos 33 e 35 da Lei Antidrogas) encontra amparo nas circunstâncias judiciais desfavoráveis da culpabilidade, dos antecedentes, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crim
e. Quanto aos demais apelantes, todos tiveram negativados os vetores da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime.

4
. Merece provimento o recurso interposto pelo Ministério Público quanto a pretendida alteração do regime inicial de cumprimento de pena do réu Felipe, eis que,
o ora apelado possui condenação definitiva anterior ao fato criminoso tratado neste feito, como reconhecido na r. sentença vergastada. Dessa forma, deve-se, pois, ser alterado o regime aplicado ao apelado, de semiaberto para fechado.

5
.
R
ecurso
do Ministério Público
conhecido e provido
e recursos das defesas conhecidos e desprovidos
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,

CONHECER
do recurso
do Ministério Público

e

D
AR
-LHE

PROVIMENTO
e, conhecer do recursos das defesas e NEGAR-LHES PROVIMENTO,

nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020774-60.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAM PRATTI e outros (11)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0020774-60.2016.8.08.0012

APELANTE
S
:
WILLIAM PRATTI, FERNANDO HENRIQUE FIGUEIREDO DOS SANTOS, ANDREA DOS SANTOS ROSA PRATTI, CLEYTON DOS SANTOS BERNARDO, GEOVANI MORAES DE OLIVEIRA, WILLIAN DOS SANTOS SILVEIRA, EVERTON OLIVEIRA DOS SANTOS, KEROLAYNE PRATT DOS SANTOS E BRENNER DE SOU
ZA

APELADO/APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONHECIDO E PROVIDO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E CONHECIDOS E DESPROVIDOS OS RECURSOS INTERPOSTOS PELAS DEFESAS.

1.

D
eve
de ser rejeitada a tese defensiva
de nulidade da interceptação telefônica
, eis que observados todos os trâmites legais para a produção da prova em comento, assim como não houve demonstração de prejuízo concreto para as defesas dos apelante
s.

2.

A autoria e a materialidade dos referidos crimes restaram cabalmente demonstradas pelos autos do Procedimento Investigatório Criminal (PIC) nº 007/2014 de fls. 23/613 e da medida cautelar de interceptação telefônica nº 0005351-31.2014.8.08.0012 (em apenso).

De tal modo, impossível o atendimento do pedido de absolvição formulado, uma vez que os elementos colhidos no decorrer da instrução do presente feito são robustos, contundentes e bastantes para respaldar a condenação.

3
.

R
estou evidenciada a prática pelos apelantes William Pratti, Brenner, Andrea, Cleyton do crime previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/06, sendo suficientes as provas apontadas. O mesmo se vislumbra a respeito do cometimento do delito disposto no art. 35 da Lei Antidrogas pelos apelantes apontados, e, ainda, pelos recorrentes Fernando, Geovani, Willian dos Santos e Felipe.

3
.
No caso vertente, verifica-se que a exasperação das reprimendas primárias impostas ao acusado William Pratti (artigos 33 e 35 da Lei Antidrogas) encontra amparo nas circunstâncias judiciais desfavoráveis da culpabilidade, dos antecedentes, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crim
e. Quanto aos demais apelantes, todos tiveram negativados os vetores da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime.

4
. Merece provimento o recurso interposto pelo Ministério Público quanto a pretendida alteração do regime inicial de cumprimento de pena do réu Felipe, eis que,
o ora apelado possui condenação definitiva anterior ao fato criminoso tratado neste feito, como reconhecido na r. sentença vergastada. Dessa forma, deve-se, pois, ser alterado o regime aplicado ao apelado, de semiaberto para fechado.

5
.
R
ecurso
do Ministério Público
conhecido e provido
e recursos das defesas conhecidos e desprovidos
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,

CONHECER
do recurso
do Ministério Público

e

D
AR
-LHE

PROVIMENTO
e, conhecer do recursos das defesas e NEGAR-LHES PROVIMENTO,

nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 03 de abril de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos das defesas e conhecer e dar provimento ao recurso do Ministério Público, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0020774-60.2016.8.08.0012

APELANTE
S
:
WILLIAM PRATTI, FERNANDO HENRIQUE FIGUEIREDO DOS SANTOS, ANDREA DOS SANTOS ROSA PRATTI, CLEYTON DOS SANTOS BERNARDO, GEOVANI MORAES DE OLIVEIRA, WILLIAN DOS SANTOS SILVEIRA, EVERTON OLIVEIRA DOS SANTOS, KEROLAYNE PRATT DOS SANTOS E BRENNER DE SOU
ZA

APELADO/APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelos acusados
WILLIAM PRATTI, BRENNER DE SOUZA, ANDREA DOS SANTOS ROSA PRATTI, CLEYTON DOS SANTOS BERNARDO, EVERTON OLIVEIRA DOS SANTOS, KEROLAYNE PRATT DOS SANTOS, FERNANDO HENRIQUE FIGUEIREDO DOS SANTOS, GEOVANI MORAES DE OLIVEIRA, WILLIAN DOS SANTOS SILVEIRA, e FELIPE XAVIER SOARES
,

em face da Sentença de fls. 1162/1190v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que ao julgar procedente a pretensão punitiva estatal, os condenou

pela prática dos delitos previstos nos artigos 33,
caput,
35,

c/c
40, IV e VI, todos da Lei n° 11.343/06, o sétimo e o oitavo apelantes, pelo cometimento dos delitos previstos no artigo 33,
caput
, c/c art. 40, IV e VI; e os últimos como incursos nas iras do art. 35, c/c art. 40, IV e VI, todos da lei 11.343/06, às seguintes penas:

William Pratti
, 13 anos, 07 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 2.099 dias-multa;

Brenner e Andrea
, 12 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 1.866 dias-multa;

Cleyton
, 11 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.866 dias-multa;

Everton e Kerolayne
, 10 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.866 dias-multa;

Fernando e Geovani
, 07 anos, 04 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 933 dias-multa;

Willian dos Santos
, 04 anos, 05 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 933 dias-multa;

Felipe
, 04 anos e 01 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 933 dias-multa;

O
Ministério Público atuante em 1º grau pugna pela reforma da r. sentença, apenas em relação ao regime aplicado ao réu Felipe, que segundo o
Parquet
deveria ser o fechado, tendo em vista o fato de ser o mesmo reincidente.

Já o apelante
Brenner
, busca a modificação do
decisum

vergastado
, pugnando pela sua absolvição e pela fixação da verba honorária em favor da patrona nomead
a.

A
Defensoria Pública apresentou suas razões recursais, em favor dos réus
William Pratti, Felipe, Geovani, Cleyton, Fernando e Willian dos Santos, requerendo, inicialmente, a nulidade da decisão que decretou a interceptação telefônica, e, por derivação, da decisão que recebeu a denúncia e dos demais atos subsequentes. Requer, ademais, a invalidação da prova emprestada e dos documentos, a seu ver, apócri
fos.

Busca, ainda, a absolvição dos réus Willian dos Santos, William Pratti, Felipe e Cleyton, em relação ao delito previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/06, e no que diz respeito a todos os apelantes, a absolvição quanto ao crime disposto no art. 33 da mesma legislação, por ausência de prova da materialidade, na medida em que não houve apreensão de drogas.

Em relação à dosimetria das penas, pleiteou a fixação das penas-base no mínimo legal, sustentando que o magistrado
a quo
teria valorado a maioria das circunstâncias em desfavor dos réus, sem a idônea fundamentação.

A acusada Andrea dos Santos Rosa, teve as suas razões recursais acostadas no ID n.º 4134959 e seguintes, requerendo a sua absolvição, por ausência de provas da materialidade e autoria delitivas, o desentranhamento das provas produzidas antes ou depois do prazo legal para a realização das interceptações telefônicas, e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta na denúncia que:

“
(...
)
no dia 17 de mar
ç
o de 2014 foi instaurada pelo Grupo
de Atuaç
ã
o Especial de Combate ao Crime Organizado - GA
E
CO Procedimento Investigativo Criminal no 007/2014, co
m
o objetivo de investigar supostos integrantes de associaç
õ
es criminosas especializadas no tráfico de Drogas em Cariacica, ES.
(...)”

A denúncia de fls. 02/21 veio instruída com o Procedimento Investigatório Criminal (PlC) n° 007/2014 de fls. 23/613 e a medida cautelar de interceptação telefônica n° 0005351-31.2014.8.08.0012.

Pois bem.

DOS APELOS INTERPOSTOS PELOS ACUSADOS

Primeiramente, p
ugna a
Defesa

pela nulidade da interceptação telefônica e provas dela decorrente (recurso dos apelantes William Pratti, Felipe, Geovani, Cleyton, Fernando, Willian dos Santos e Andrea)

Sustenta a defesa a
ausência de fundamentação da decisão que a decretou, motivo
pelo qual
requerem a sua anulação, bem como das decisões subsequentes, e, também, das provas que decorreram de
la.

No entanto, a meu ver, razão não lhes assiste. Explico.

Como bem salientou o Procurador de justiça, v
erifica-se que a decisão que deferiu, nos autos de n.º 0005351-31.2014.8.08.0012, a medida cautelar de interceptação telefônica, foi proferida de acordo com a Lei n.º 9.296/96, tendo demonstrado a presença dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, e a imprescindibilidade da medid
a.

Assim, não se verifica nenhum dos vícios alegados nas razões recursais da douta Defensoria Pública, nem da defesa da ré Andrea, razão pela qual deve ser rechaçada a pretensão anulatória deduzida.

I
nclusive, importa ressaltar, que
cabe à defesa o ônus de provar a alegação de que haveria outros meios investigativos para a elucidação dos fatos, porém,
in casu
, as defesas não o fizera
m.

Da mesma forma, merece ser rechaçado o argumento de que a transcrição dos diálogos só poderia ser realizada por perito oficial, pois a legislação própria não prevê tal exigência, dispondo apenas que, após deferido por um juiz, o procedimento de interceptação será conduzido pela autoridade policial, com a ciência do Ministério Público (art. 6º da Lei n.º 9.296/96).

Portanto, não consta dos autos nenhuma irregularidade em todo o procedimento adotado para a realização da interceptação telefônica.

Além disso, as defesas não apontaram nenhum prejuízo concreto que pudesse advir da interceptação questionada.

Destarte,
deve
de ser rejeitada a mencionada tese defensiva, eis que observados todos os trâmites legais para a produção da prova em comento, assim como não houve demonstração de prejuízo concreto para as defesas dos apelante
s.

DA IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO

Conforme se depreende das razões recursais,
as doutas defesas
postulam
a absolvição dos apelantes
William Pratti, Brenner, Cleyton, Geovani, Fernando e Andrea
, no tocante ao
crime de tráfico de drogas
, ao argumento de que não há nos autos provas seguras para embasar o édito condenató
rio.

Da mesma forma, quanto ao delito de
associação para o tráfico de entorpecentes
, as defesas buscam, sob igual argumento, a absolvição dos réus William Pratti, Brenner, Cleyton, Andrea, Willian dos Santos e Felipe.

Contudo, tal pretensão não merece prosperar, pois os elementos probatórios reunidos no feito conferem amplo resguardo à condenação dos apelantes pelo crime de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente.

Primeiramente, consigno que
a
autoria
e
materialidade
do delito ficou comprovada pelos autos do Procedimento Investigatório Criminal (PIC) nº 007/2014 de fls. 23/613 e da medida cautelar de interceptação telefônica nº 0005351-31.2014.8.08.0012.

Extrai-se de tais procedimentos as diligências empreendidas pelo GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) e pela Polícia Militar, na “Operação Mônaco” (Procedimento Investigatório Criminal - PIC nº 007/2014), que identificaram os apelantes como integrantes de uma
associação especializada no tráfico ilícito de entorpecentes
, com atuação no bairro Alzira Ramos, em Cariacica/ES.

Não tenho como discordar do entendimento explicitado na sentença vergastada, bem como da Procuradoria de Justiça, no sentido de que d
os diálogos captados nas interceptações telefônicas e transcritos no citado Procedimento Investigatório em apenso, bem como dos depoimentos dos policiais militares que atuaram na citada Operação, depreende-se que Willian Pratti, vulgo “Nego Branco”, era o líder do grupo criminoso, tendo o réu Brenner, vulgo “Breno”, como braço direito e gerente na atividade de comércio ilegal de drogas - função essa ocupada por Fernando Henrique, vulgo “Traquinas”, em virtude da prisão do acusado Brenner. O réu Cleyton, vulgo “Boca”, tinha a função de guardar entorpecentes pertencentes à associação crimino
sa.

Restou apurado, ainda, que, após a prisão de William Patti, esse permaneceu na liderança do grupo, mas passou a contar com o auxílio da sua companheira, a apelante Andrea, e da irmã dela, a acusada Kerolayne. Ao que indicam as provas dos autos, a recorrente Andrea passou a intermediar a atuação de William Pratti, e a coordenar as atividades ilícitas, juntamente com a irmã, que arrecadava os valores das vendas e ainda guardava os entorpecentes.

Já os apelantes Geovani, vulgo “Vaninho”, Felipe, vulgo “Felipinho”, e Willian dos Santos, vulgo “Pacotchá” (juntamente com outros denunciados), exerciam a função de “vapores”, trabalhando diretamente na venda de drogas aos usuários, destacando-se que alguns deles (Geovani e Willian dos Santos) chegaram a ser “promovidos” a gerentes do tráfico, após a prisão de outros membros da associação criminosa.

Frise-se que a atuação dos apelantes foi monitorada entre os meses de março a junho de 2014, e vários integrantes da mencionada organização criminosa foram presos em flagrante com drogas, materiais e armas de fogo, sendo que responderam individualmente em outras ações penais pelo crime de tráfico de drogas. É o caso dos apelantes Fernando, Geovani, Willian dos Santos e Felipe, os quais, por essa razão, foram condenados, nestes autos, apenas pelo crime disposto no art. 35 da Lei n.º 11.343/0
6.

No entanto, na presente ação penal, restou evidenciada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei Antidrogas, pelos recorrentes William Pratti, Brenner, Andrea e Cleyton.

A esse respeito, destaca-se os depoimentos dos policiais militares que atuaram nas ocorrências da Operação Mônaco, tendo, em juízo, relatado com riqueza de detalhes o esquema de venda de drogas perpetrado pelos apelantes no bairro Alzira Ramos. Veja-se:

(...) que se recorda dos fatos narrados nos autos e da operação deflagrada como Mônaco;
Que se recorda que havia dois núcleos com pessoas diferentes um chefiado por WILLIAN PRATTI que atuava mais na área de Alzira Ramos e o outro núcleo chefiado por BRUNO
, vulgo “perereca” que atuava mais para o lado de Jardim Botânico; Que se lembra que com relação ao núcleo de BRUNO OLIVEIRA SCHEK, também atuava, EDISON vulgo “queijinho”; TAMIRES, MICAEL e JULIA MAGNA; Que havia interlocução entre os lideres WILLAIN PRATTI e BRUNO SCHEK, mas viviam em harmonia, sendo que cada um tinha sua chefia, seu comando e sua associação;
Que o depoente participou tanto da investigação de campo quanto da analise

de áudio e pode declinar a participação de cada um dos acusados na associação; Que puderam perceber que WILLIAN PRATTI era chefe do tráfico, porque todas as interceptações se reportavam a ele como sendo a pessoa que ia resolver o problema, deliberava sobre qualquer questão, decidia quem resolveria determinado problema e o dinheiro passava pelas mãos dele; Que no primeiro momento, durante um tempo o braço direito de WILLIAN PRATTI, foi BRENER DE SOUZA JULIÃO
;
Que era uma quadrilha organizada, pois tinham os vapores e olheiros, sendo WILLIAN “pacochá”, o FERNANDO, ate certo momento trabalhou como vapor, FELIPE, RAFAEL “bigode”, ISMAEL, EVERTON (identificado nesta audiência)
; Que os olheiros eram conhecidos pelos integrantes do grupo como “atividade” e a eles cabia a função de avisar via rádio sobre qualquer veículo estranho que entraram no bairro; Que os olheiros eram geralmente menores;
Que a função de BRENER era bem delimitada no grupo, pois WILLIAN PRATTI tratava diretamente com BRENER e este repassava as questões para o restante do grupo; Que a partir da prisão de BRENER, ascendeu no grupo FERNANDO HENRIQUE e GEOVANE; Que WILLIAN PRATTI foi preso em Vila Velha e após sua prisão quem assumiu o comando do grupo foi a pessoa de confiança dele, a esposa

ANDREIA, reconhecida nesta audiência
;
Que existem áudios onde ANDREIA fala expressamente que estava assumindo o comando por determinação de WILLIAN PRATTI
; Que outra pessoa que ganhou muito destaque a partir da prisão de WILLIAN PRATTI, foi a irmã dele, KAROLINE, também aqui presente; Que no dia da prisão de WILLIAN PRATTI, existe um áudio onde ANDREIA liga para KAROLINE e manda “retirar as coisas” de casa pois temia que a ida dos policiais na casa e encontrar materiais ilícitos e piorar mais a situação de WILLIAN PRATTI; Que a função de KAROLINE no grupo era recolher o dinheiro, fazer a contabilidade e repassar o dinheiro para ANDREIA;
Que o depoente reconhece nesta audiência FERNANDO, BRENER, GEOVANE, WILLIAN PRATTI, sabendo que os dois restantes que etão uniformizados são FELIPE e WILLIAN “pacochá”; Que também reconhece KAROLINE, EVERTON, CLEITON e ANDREIA; Que se recorda que a função de CLEITON era fazer o preparo e adquirir os materiais para o preparo da droga; Que EVERTON trabalhava na venda dos entorpecentes; Que FELIPE e WILLIAN “pacochá” era responsáveis pela venda dos entorpecentes
; Que FERNANDO tinha rixa com o pessoal de Linhares e se recorda de um áudio em que FERNANDO fala com GEOVANE que ia acertar as contas com o pessoal de Linhares; Que ANDREIA interviu e disse que ninguém ia tirar as armas do local e que ninguém ia tirar as armas do local sem autorização de WILLIAN PRATTI; Que FERNANDO ficou nervoso e que na casa de MARINETE tinha material bélico e ele ia pegar;
Que se recorda que foram apreendidas várias armas uma com GEOVANE, uma com CLEITON e uma réplica de um fuzil na casa de MARINETE
; Que MARINETE passou a ser a mais mencionada nos áudios quando FERNANDO passou a ter mais notoriedade no grupo; Que ouviu FERNANDO ligar para MARINETE e pedir para ela preparar as cargas de entorpecentes; Que a droga preparada ficava dentro da casa de MARINETE por circunstância dela não estar em casa quando alguém fosse pegar a droga, ela deixava a chave com FELIPE; Que BRENER foi preso antes de WILLIAN PRATTI; Que o depoente pessoalmente não efetuou a prisão de nenhum dos acusados; Que o depoente pessoalmente não apreendeu nenhuma droga com os acusados; Que o depoente já prestou depoimento sobre a Operação Mônaco em outro processo nesta mesma Vara, no processo do preso BRUNO OLIVEIRA SCHEK.(...).” (PMES Danilo Martim – fls. 946/947
).

“
(...); que participou das investigações na Operação Mônaco; Que a população do bairro Alzira Ramos clamava por socorro e que o serviço de inteligência do 7º BPM em conjunto com GAEGO iniciaram as investigações; Que o presente processo é o processo principal da Operação Mônaco, tiveram início em fevereiro de 2014; Que para iniciar a investigação detectaram que no bairro Alzira Ramos havia tráfico de grande monta com pessoal altamente organizado hierarquicamente;
Que como líder da organização chegaram até a pessoa de WEILLIAN PRATTI, sendo que toda a família de WILLIAN mora no bairro; Que abaixo de WILLIAN, chegaram ate a pessoa de BRENER como gerente do tráfico
; Que BRENER ficava na coordenação dos outros integrantes do grupo que ficavam na pista fazendo a distribuição da droga;
Que os que ficavam na pista eram RAFAEL, FILIPE, WILLIAN DOS SANTOS, ISMAEL e EVERTON; Que se recorda que coma prisão de WILLIAN PRATTI teve inicio o segundo momento, quando ANDREIA, esposa de WILLIAN PRATTI assumiu o tráfico; Que após a prisão de BRENER os acusados FERNANDO e GEOVANE passaram a dar o suporte a ANDREIA no comando do tráfico
; Que se recorda que a acusada KAROLINE tinha a função de recolher todo o dinheiro e repassar para ANDREIA; Que se recorda que quando WILLIAN PRATTI foi preso ANDREIA ligou para KAROLINE e mandou que ela recolhesse tudo que tivesse na casa dela pois se a polícia fosse até lá poderia complicar WILLIAN PRATTI; Que se recorda que no final da operação houve um mandado de busca e apreensão e foi apreendido na casa de KAROLINE material usado para preparo da droga como ácido bórico; Que pode informar que quando o cumprimento dos mandados de busca e apreensão na casa de KAROLINE, o acusado WILLIAN PRATTI já estava preso; Que WILLIAN PRATTI já tinha noutros mandados de prisão em aberto, inclusive neste processo e o mandado foi cumprido em Vila Velha, Santa Mônica; Que KAROLINE é irmã de WILLIAN PRATTI e não residiu na mesma casa, embora ela residisse no bairro Alzira Ramos; Que WILLIAN PRATTI não tinha uma residência definida
Que se recorda da prisão de FERNANDO e pode informar que WILLIAN PRATT já estava preso, quando FERNANDO foi preso; Que quando da saída em campo para fechar a operação, o fizeram pois interceptaram uma conversa de FERNANDO com GEOVANE dizendo que “sua família estava sendo ameaçada em Linhares e que ia pegar as armas munições e ia fazer um aceto de contas com as pessoas que ameaçavam sua família em Linhares”
; Que GEOVANE disse a FERNANDO que ANDREIA não tinha liberado as armas e FERNANDO argumentou que não tinha problemas pois ele tinha um fuzil e reporia as munições; Que em razão de tal situação os policiais foram até o local indicado na escuta e efetuaram a apreensão da réplica de um fuzil, uma pistola 9 mm, um revolver .357 e grande quantidade de munições; Que no contexto da prisão de FERNANDO, foi efetuada também a prisão de MARINETE;
Que por ocasião da prisão de FERNANDO e MARINETE, também foram presos CLEITON, GEOVANE, MAIARA
e outros que também foram presos mas que não tinha relevância com a estrutura; Que cumpriram o mandado de busca e apreensão na casa de ANDREIA e foi constatado que havia na casa R$ 2.700,00; Que diante disso entenderam como caracterizada que ANDREIA recolhia o dinheiro de tráfico; Que pelo que ele leu na ocorrência os policiais contabilizaram o dinheiro e restituirão ANDREIA no mesmo momento; Que não fez trabalho de campo, sendo a função do depoente proceder analise de áudios; Que não efetuou a prisão de nenhum dos acusados; Que também não encontrou nenhuma droga com os acusados pois não realizou as prisões; Que já prestou outro depoimento da Operação Mônaco, porém em relação a outro núcleo de pessoas e não as pessoas neste processo, cujo processo também tramitou nesta Vara; Que não foi o depoente que fez a busca na casa de KAROLINE; Que a busca não foi feita no mesmo dia da prisão de WILLIAN PRATTI; Que WILLIAN PRATT foi preso antes e a busca muito depois;
Que o depoente não participou da busca na casa de ANDREIA; Que não chegaram a concluir

qual seria a atividade licita de ANDREIA; Que obtiveram informação que ela tinha alguma ligação com uma padaria, mas não chegaram a que tipo de ligação seria
..(...).” (PMES Diego Savergnini – fls. 948/949
).

“
(...); que tem conhecimento dos fatos do processo pois participou mais na parte administrativa, na elaboração de relatórios para serem encaminhados ao GAEGO; Que o trabalho de campo foi feito por outra equipe; Que se recorda que se trata do tráfico ocorrido nos bairros Alzira Ramos, Jardim Botânico e Jardim de Ala e quem comandava o tráfico era WILLAIN PRATI;
Que pelo organograma que na elaboração do relatório pode informar que WILLIAN PRATTI era o primeiro homem no comando do tráfico e o seu segundo homem era o BRENO, seguido por FERNANDO e GEOVANE; Que após a prisão de WILLIAN, assumiu o posto a esposa deste, ANDREIA; Que após a prisão de BRENO assumiram a gerência o FERNANDO e GEOVANE, sendo que o comando permaneceu com ANDREIA; Que os demais como FELIPE, ISMAEL e RAFAEL trabalhavam na função de venda; Que o preparo ficava a cargo de CLEITON
e MARINETE, sendo MARINETE tia de FERNANDO;
Que CLEITON também tinha a função de

comprara os materiais na farmácia para o preparo da droga
; Que não participou da prisão dos acusados; Que nos relatórios têm fotos de todos os presos nos relatórios e hoje estão bastante diferentes; Que com relação a KAROLINE e EVERTON não tem como indicar a participação de cada um;
Que WILLIAN, vulgo “pacochá”, também participava na venda da droga
; Que não se recorda se na ocasião da prisão de FERNANDO, WILLIAN PRATTI estava solto ou preso; Que o depoente não fazia trabalho de campo; Que o depoente não efetuou a prisão de nenhum dos acusados e não apreendeu drogas com nenhum dos acusados.(...).” (PMES Rogério Santos Guimarães - fls. 955/955).

Em que pese a tese esposada pelos apelantes, os depoimentos prestados pelos agentes públicos na esfera inquisitiva e judicial convergem entre si, motivo pelo qual há de se concluir que os pleitos de absolvição em razão da suposta ausência de provas, como alegado pela douta Defesa, não ultrapassam mero expediente defensivo.

Assim, considerando que as condutas percorreram todas as fases do crime, resta caracterizada a ação criminosa, com o atendimento de todos os elementos de sua definição legal,
rest
ando
evidenciada a prática pelos apelantes William Pratti, Brenner, Andrea, Cleyton do crime previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/06, sendo suficientes as provas acima apontadas.

Saliente-se que não merece prosperar a alegação das defesas de ausência de materialidade, por falta de auto de apreensão das drogas no presente feito. Isso porque, com bem lançado na r. sentença, os documentos juntados pelo
Parquet
de 1º grau - sentença, acórdão, auto de apreensão, laudo de exame químico, dentre outros dos autos das ações penais n.º 0008506-42.2014.8.08.0012, n.º 0008494-28.2014.8.08.0012 e n.º 0016672-27.2014.8.08.0024, onde figuraram como condenados nas sanções do delito de tráfico, os apelantes que aqui estão sendo processados pelo delito previsto no art. 35 da Lei Antidrogas – suprem a mencionada ausência.

É cediço que, de acordo com o firme entendimento colhido na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é plenamente admissível o empréstimo de prova obtida em outro processo, desde que sejam respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

In casu,
ficou claro que não houve qualquer surpresa sobre a utilização da prova emprestada, e que foi devidamente oportunizado às defesas o exercício do contraditório (aqui e no outro feito, como asseverado na r. sentenç
a).

De tal modo, impossível o atendimento do pedido de absolvição formulado, uma vez que os elementos colhidos no decorrer da instrução do presente feito são robustos, contundentes e bastantes para respaldar a condenação
pelos crimes
previstos no art. 33 da Lei nº. 11.343/06.

O mesmo se vislumbra a respeito do cometimento do delito disposto no art. 35 da Lei Antidrogas pelos apelantes acima apontados, e, ainda, pelos recorrentes Fernando, Geovani, Willian dos Santos e Felipe. Note-s
e:

O aludido art. 35 define como
associação para o tráfico
a união de duas ou mais pessoas com o objetivo de praticar, reiteradamente ou não, qualquer das atividades descritas no art. 33,
caput
e § 1º, e art. 34 da mesma lei.

A jurisprudência, por sua vez, elenca como requisito necessário à configuração do delito em análise a existência de um vínculo subjetivo entre os agentes, com intenção de permanência e estabilidade da associaçã
o.

No caso dos autos, há que considerar que
as circunstâncias da abordagem dos apelantes (e da apreensão de armas e drogas mencionada
s
em outras ações penais), formam um cenário bem estruturado e organizado para a consubstanciação do tráfico de drogas, indicativo de que o grupo exercia a atividade ilegal em conjunto, de forma estável e reitera
da.

Isto posto, ao contrário do que foi aduzido no apelo, do manancial probatório decorrente do processo cognitivo, realizado sob o manto do contraditório e da ampla defesa, restou devidamente provada a prática dos crimes previstos no art. 33,
caput,
e art. 35, c/c art. 40, IV e VI, todos da Lei n.º 11.343/06, não merecendo ser acolhidas as pretensões absolutórias deduzid
as.

Ultrapassada esta questão,
pugna a defesa
pel
a redução das penas-base ao mínimo legal

A defesa dos apelantes William Pratti, Felipe, Geovani, Cleyton, Fernando e Willian dos Santos, assim como a defesa da recorrente Andrea, pugnam pela redução ao mínimo legal das penas-bases a eles impostas, ao fundamento de que a maioria das circunstâncias judiciais foram consideradas em desfavor dos mesmos, porém, sem a idônea fundamentação.

No entanto, tem-se que a simples leitura do
decisum
já afasta, de plano, as alegações defensivas, pois faz perceber que foram devidamente observados os ditames legais quando da fixação das reprimendas, como a seguir se demonstra.

Como é cediço, a fim de alcançar a correta individualização da pena o Julgador deve adotar, conforme o comando inserido no artigo 68 do Código Penal, o critério trifásico. Desse modo,
deverá fixar, com suporte nas circunstâncias do artigo 59 do aludido código, a pena-base sobre a qual incidirão, em primeiro lugar, as atenuantes e as agravantes (segunda fase) e, após, as causas de diminuição e as de aumento de pena (terceira fase).

Examinando a fase dosimétrica implementada pelo ínclito Magistrado de
o
rigem denota-se que houve a devida análise e motivação das vetoriais elencadas no artigo 59 do Código Penal, sendo que as exasperações das penas-base foram implementadas com supedâneo em fundamentação concreta extraída dos elementos acostados aos autos, em estrita observância do que preconiza a doutrina e a jurisprudência pátrias.

No caso vertente, verifica-se que a exasperação das reprimendas primárias impostas ao acusado William Pratti (artigos 33 e 35 da Lei Antidrogas) encontra amparo nas circunstâncias judiciais desfavoráveis da culpabilidade, dos antecedentes, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime.

Quanto aos demais apelantes, todos tiveram negativados os vetores da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crim
e.

E, diversamente do que fora sustentado pelas defesas, depreende-se da r. sentença fundamentação adequada e suficiente para o afastamento da pena em relação ao patamar mínimo, qual seja, 05 anos.

Isso porque observa-se que, na análise das circunstâncias judiciais, foi considerada a participação de cada um na ação criminosa hierarquizada e organizada, submetida à liderança do réu William Pratti, auxiliado por sua então companheira, Andrea.

Restou apontado no
decisum
de piso que, mesmo preso, o apelante William Pratti continuou emitindo ordens para a distribuição e comercialização de entorpecentes no bairro Alzira Ramos em Cariacica. Ademais, restou demonstrada a contribuição fundamental dos demais réus com a disseminação desse mal que é o tráfico de drogas naquela localidade.

Portanto, conclui-se que as sanções penais foram infligidas com fulcro na legislação regente e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo, portanto, razão para ser reformada.

Pelo exposto, merecem ser mantidas as penas-base impostas na r. sentença.

Por fim, n
o que toca ao pedido referente à fixação de honorários advocatícios,
p
onderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pel
a
Advogad
a
, reputo coerente e proporcional
fixar os honorários
recursais
no va
l
or de
R$
8
00,00 (
oitocentos
reais).

DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

Da pretendida alteração do regime inicial de cumprimento de pena (apelado Felipe).

Conforme relatado, das razões recursais lançadas pelo
Parquet
de 1º grau, extrai-se a irresignação apenas no que tange ao regime inicial de cumprimento de pena imposto ao acusado Felipe Xavier Soares.

Alega
para tanto,
que ao apelado foi imposta a pena de 04 anos e 01 mês de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/06, e fixado o regime semiaberto. Contudo, sustenta que deveria ter sido aplicado regime mais gravoso ao acusado, tendo em vista o fato de ser reincide
nte.

Do texto legal se extrai que o legislador delimitou três critérios a serem ponderados para o estabelecimento do regime inicial da sanção corporal: o tempo de pena, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e a reincidência.

A teor do §2º do art. 33, do mesmo diploma legal, o critério temporal ali fixado não é vinculativo, a exceção da alínea “a”, que impõe irremediavelmente o regime fechado ao sancionado com reprimenda corporal superior a 08 (oito) anos.

Como se nota, o art. 33, §2º, b, do Código Penal não determina o início do cumprimento da pena superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos em regime semiaberto, mas abre essa possibilidade, condicionando-a a
inexistência de reincidência
.

No presente caso, ao determinar o regime prisional, o Magistrado
a quo
deveria ter considerado, além do tempo de pena cominada, a reincidência do apelado, haja vista a condenação registrada na guia de fl. 1050.

Dessa forma, merece prosperar o pleito ministerial, devendo, pois, ser
alterado o regime aplicado ao apelado, de semiaberto para fechado
.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos para, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público e
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelas defesas dos acusados, mantendo na integralidade a sentença guerreada.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)